Tribunal: TCU
Processo: 000.059/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1878/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Ester de Paula de Araújo em face do Acórdão 6254/2014-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito solidário e multa (peça 68). Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, in casu , que os documentos trazidos aos autos não possuem o condão de produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, quais sejam, o pagamento de despesas não comprovadas, a inexecução parcial do objeto pactuado e a contratação direta do IBEG sem que estivessem presentes os requisitos do art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 (peça 70, p. 1, itens 7 e 8 e p. 2, item 21). Considerando que Ofícios colacionados (peças 166 e 167), não ajudam à recorrente a afastar a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal, por ausência de pertinência temática, haja vista que se limitam a informar que foi encaminhada a prestação de contas de convênios firmados nos anos de 2009 e 2010; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de revisão interposto pela Sra. Ester de Paula de Araújo, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno/TCU; e dar ciência desta decisão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.059/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.141/2012-0 (Relatório de Auditoria); Processo 012.358/2016-9 (Cobrança Executiva); Processo 012.364/2016-9 (Cobrança Executiva); Processo 012.365/2016-5 (Cobrança Executiva); Processo 012.363/2016-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Ester de Paula de Araújo (XXX.630.692-XX); Instituto Brasileiro de Educação e Gestão Ambiental - Ibeg (05.415.800/0001-97); Jucilene Oliveira da Silva (XXX.936.382-XX); Silvana Pereira Gomes da Silva (XXX.809.901-XX). 1.3. Recorrente: Ester de Paula de Araújo (XXX.630.692-XX). 1.4. Órgão: Governo do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Sandra Regina Martins Maciel Alcântara (OAB/AP 599). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.